Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0718499-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA MARCIA ANSELMO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21067963, a apelante afirma que, embora tenha sido incluído o presente feito em pauta de julgamento, ainda não foram analisados os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, formulados no bojo da apelação, motivo pelo qual pugna por sua apreciação. Ocorre que, consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma (PET), dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, com vistas a evitar tumulto no processamento do recurso de apelação. Se, porém, já distribuída, deve ser realizado por requerimento ao relator, assim como estabelece o art. 1.012 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, quanto ao efeito suspensivo, levando-se em conta que tal pedido visa impossibilitar a decisão impugnada de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento do recurso. No que concerne à antecipação da tutela recursal, insta esclarecer que "o julgamento da causa na origem esgota a finalidade da antecipação da tutela, uma vez que substituiu tal julgado após a cognição exauriente. Julgado improcedente o pedido, fica a liminar deferida no Tribunal a quo, em sede de agravo de instrumento, automaticamente revogada com eficácia ex tunc, ainda que silente a sentença a respeito”. (STJ: RESP 200401337430; Relator HUMBERTO MARTINS; DJ DATA:18/10/2006). Desse modo, considerando que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal, deixo de analisá-los. Assim, nada a prover quanto ao pleito formulado. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora